Tribunal: TJMT
Processo: 1020887-65.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020887-65.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARIELE FATIMA DE AMORIM PEDROSO - CPF: 009.270.831-59 (RECORRENTE), DENILSON POST - CPF: 837.789.001-10 (ADVOGADO), MIKE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 030.160.901-20 (ADVOGADO), MARCELO OLIVEIRA KIESQUI - CPF: 027.855.551-98 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO Nº: 1020887-65.2024.8.11.0001.

RECORRENTE: MARIELE FATIMA DE AMORIM PEDROSO.

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ.

Data de Julgamento: 05 a 08/08/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

súmula de julgamento – art. 46 da lei nº 9.099/95.

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO DE POR FALTA DE PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATÓRIAS –
FAZENDA PÚBLICA
–
TÉCNICO – CONTRATOS TEMPORÁRIOS – renovações sucessivas – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO – DIREITO AO PAGAMENTO DE FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS)
-
SENTENÇA
MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

vide voto.

V O T O R E L A T O R

1.

Trata-se de recurso interposto pela reclamante visando à reforma da decisão monocrática, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais (id. 222275692), condenando o reclamado a pagar os valores referentes ao 13° salário, aos 30 dias de férias acrescidas do terço constitucional de períodos não prescritos e deduzidas as parcelas já pagas.

A referida decisão determinou, ainda, atualização pelo IPCA-E, a partir da data em que as verbas deveriam ter sido pagas, e juros de mora pela caderneta de poupança, a partir da citação válida, respeitando o teto do juizado especial. Ressaltou, por fim, que a partir de dezembro de 2021 deverá incidir apenas a taxa SELIC para encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021.

2.

Em suas razões recursais, a reclamante insurge contra a sentença de primeiro grau alegando a nulidade contratual, por entender que sua contratação temporária foi renovada de forma sucessiva e desvirtuada.

Assim, requer a reforma da sentença, a fim de que seja reconhecido o direito ao recebimento dos valores relativos ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

3.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

4.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

5.

Conforme consta nas documentações anexadas à inicial (ids. 2222275679/2222275681), a reclamante laborou de forma temporária para o município de Cuiabá, no cargo de Técnico em Manutenção e Infraestrutura no período de
09/2021
a
12/2023
,
perfazendo 27 (vinte e sete) meses
.

6.

Sobre a questão, a Lei Municipal nº 4.424/2003 que trata sobre a contratação por tempo determinado no âmbito do município de Cuiabá, previa, à época dos fatos, o seguinte:

Art. 1º
Para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, os órgãos da Administração Municipal direta, as autarquias e as Fundações Públicas
poderão efetuar contratação de pessoal por tempo determinado, nas condições e prazos previstos nesta Lei.

Art. 2º
Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público no âmbito do município:

(...)

IV – qualquer atividade que necessita ser assegurada pelo Poder Público:

a) limpeza pública;

b) construções públicas;

c) serviços na área de Saúde;

d) atividades administrativas inerentes a manutenção dos serviços públicos nas secretarias municipais;

Art. 4º
As contratações de pessoal por necessidade temporária de excepcional interesse público serão feitas por tempo determinado,
podendo ser prorrogadas por mais vezes pelo mesmo período, observados os seguintes prazos máximos:

(...)

I – até doze meses, no caso dos incisos I e II do art. 2º;

II– até dezoito meses, no caso do inciso III, do art. 2°.

III – até 4 (quatro) anos, nos casos dos incisos IV, V e VI do art. 2º.

7.

No caso em análise, a reclamante atuava no cargo de Técnico em Manutenção e Infraestrutura, lotada na Secretaria de Educação municipal, cujo
prazo máximo para prorrogação de contratos é de 4 (quatro) anos,
conforme depreende-se da legislação supramencionada.

8.

Dessa forma, após a análise do lapso temporal, verifica-se que
não
restou comprovado o desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, portanto a autora não faz jus ao recebimento dos valores relativos ao FGTS.

9.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

10.
Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme o disposto no artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2024